Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. MORA DO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente depende da constituição do devedor em mora, que pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento ainda que a assinatura não seja do próprio destinatário (art. 2o, § 2o, Decreto -Lei 911/69).

2. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para sua constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

3. Correta a decisão que determina a emenda à inicial, para comprovação da constituição do devedor em mora, quando o AR, constante dos autos, houver sido encaminhado a endereço distinto do que consta no contrato de alienação fiduciária.

4. Recurso desprovido.